Tribunal: TJBA
Processo: 8012191-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012191-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDMUNDO GOMES PEREIRA

Advogado(s)
:
REBECCA SABA DO VALE, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, pessoa natural, sob fundamento de que os rendimentos declarados nos autos seriam incompatíveis com a benesse pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, especialmente diante da presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência jurídica integral e gratuita constitui direito fundamental previsto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, condicionada à comprovação de insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural, salvo se houver elementos nos autos que a infirmem.

Comprovado nos autos que a parte agravante aufere renda líquida de R$ 8.475,85, valor considerado incompatível com o benefício postulado, afasta-se a presunção legal, sendo legítimo o indeferimento da gratuidade.

Precedente do TJ-MG reconhece que, não demonstrada a hipossuficiência financeira com documentos hábeis, impõe-se o indeferimento do benefício, ainda que se trate de pessoa natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da inexistência de elementos nos autos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência.

Renda mensal considerada elevada pode afastar a presunção legal e justificar o indeferimento do benefício.

O juiz deve oportunizar a comprovação dos requisitos antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.